Tribunal: TJDFT
Processo: 0705715-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705715-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAISSA FERNANDA RODRIGUES LAMOUNIER AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL VIA OMEGA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAISSA FERNANDA RODRIGUES LAMOUNIER contra a decisão da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento n. 0704600-82.2022.8.07.0001, movida em desfavor do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL VIA OMEGA, indeferiu a tutela de urgência, a qual objetivava a autorização para a autora utilizar o elevador do condomínio para se locomover com seus animais de estimação (ID 110952242, origem). Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se a agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Preparo em ID 32993361. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator